Tribunal: CARF
Processo: 10480.901043/2008-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.901043/2008-78
Recurso
Voluntário
Resolução no
3003-000.081 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de abril de 2020
Assunto
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Recorrente
CONSTRUTORA E INCORPORADORA NASSAU LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Costa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Marcio Robson Costa, Müller Nonato Cavalcanti Silva e Lara Moura
Franco Eduardo.
Relatório
Nos termos do relatório da Delegacia Regional de Julgamento o presente processo
administrativo fiscal desencadeou nos seguintes fatos:
Trata o presente processo de pedido de restituição da COFINS cumulado com 0 pedido
de Compensação formalizado por meio do Pedido Restituição e Declaração de
Compensação - PER/DCOMP- n° 14388.96264.150404.1.3.04-7534, de fls.01/05, com
os seguintes créditos e débitos, respectivamente: COFINS: Data de Arrecadação:
15/01/2004. COFINS - Período de Apuração: março de 2004.
2. O pleito foi indeferido pelo Despacho Decisório Eletrônico de fl.06, do Delegado da
Receita Federal do Brasil em Recife -PE com base nas seguintes constatações, in verbis:
"Limite do crédito analisado, correspondente ao valor do crédito original na data de
transmissão informado no Per/Dcomp: R$ 1.238,54.
Cientificada de tal negativa na data de 05/05/2008, a contribuinte apresentou em
04/06/2008 a manifestação de inconformidade de fl. 11, na qual alega:
3.1.aduz que quando da transmissão do Per/Dcomp não procedeu à retificação da DCTF
relativa ao 4 o trimestre de 2003, onde seriam visualizados os créditos da Cofins
utilizados;
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10480.901043/2008-78
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3003-000.081 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.901043/2008-78

3.2.acrescenta que, desta feita, visando demonstrar a consistência do crédito, formulou a
entrega da DCTF retificadora, conforme recibo de transmissão em anexo, a fim de que
sejam homologadas as compensações reivindicadas através do Per/Dcomp em discussão
3.5. solicita, em face do exposto, a baixa do presente processo por ser improcedente.
3.6.junta cópia dos recibos das DCTF retificadoras correspondentes ao 3 o e ao 4 o
trimestre de 2003. Foi juntada aos presentes autos por esta julgadora a seguinte
documentação:
a) duas DCTF apresentadas pela contribuinte relativas ao mês de dezembro de 2003,
datadas 12/02/2003 e 04/06/2008.
A supracitada Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente,
conforme julgado proferido pela DRJ de Recife (PE), com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/12/2003 a 31/12/2003
PEDIDO ELETRÔNICO DE RESTITUIÇÃO. INDÉBITO. ÔNUS DA PROVA.
Compete ao sujeito passivo o ônus da prova relativo a direito creditório pleiteado em
Pedido Eletrônico de Restituição.
DCTF. ERRO DE PREENCHIMENTO. ÔNUS DA PROVA. Eventuais erros de
preenchimento na DCTF devem ser comprovados pela recorrente, uma vez que esta
detém todos os elementos necessários, ou seja, a escrituração contábil e os documentos
que lhe dão sustentação.
COMPENSAÇÃO,
INDÉBITO
INCOMPROVADO.
NÃO-HOMOLOGAÇÃO.
DESPACHO DECISÓRIO. PROCEDÊNCIA. Procede o despacho decisório que não-
homologa a compensação de débitos com suposto direito creditório incomprovado pelo
sujeito passivo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com o julgamento de piso a empresa contribuinte apresentou
Recurso Voluntário que ora se aprecia, replicando os argumentos anteriormente apresentados,
acrescentando folha da DIPJ relativa a COFINS, Livro Diário e planilha com cálculo dos tributos
e contribuições sociais no lucro presumido.
É o relatório.
VOTO
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos e
requisitos de admissibilidade.
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3003-000.081 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.901043/2008-78

A controvérsia pode ser resumida nas razões da não homologação do pedido de
compensação de créditos da COFINS supostamente pago a maior, com débitos também da
COFINS no valor de R$1.238,54. O julgador de piso ressaltou que:
Consultando-se as DCTF apresentadas pela contribuinte, no sistema DCTF Sistema
Gerencial- Versão 468- desta Receita Federal, constata-se a existência de duas DCTF
apresentadas pela impugnante, sendo a primeira datada de 12/02/2004 na qual é
declarada a Cofins relativa ao mês de dezembro de 2003 no valor de R$ 12.723,22,
vinculada a pagamento com Darf no valor dc R$ 12.722,92 com a mesma data
vencimento, enquanto que a DCTF retificadora apresentada na data de 04/06/2008, traz
como débito da Cofins correspondente ao mês de dezembro de 2003 a quantia de R$
11.484,38, vinculada ao mesmo Darf no valor de R$ 12.722,92.
Assim, observa-se que a retificação alegada importa em redução do débito da Cofins
anteriormente declarado e pago, que a contribuinte pretende comprovar por meio de
retificação de DCTF após a emissão do despacho Decisório cientificado à contribuinte,
eis que esta foi transmitida à Receita Federal em 04/06/2008, sem, contudo, apresentar
na manifestação de inconformidade ora apreciada qualquer razão de fato e de direito
que possa servir de justificativa para a referida redução, acompanhada de seus registros
contábeis ou fiscais que comprovem que o valor da Cofins do mês de dezembro de 2003
houvera sido pago em valor superior ao efetivamente devido.
Ao apresentar à manifestação de inconformidade a contribuinte esclarece que
efetuou recolhimento via DARF na ordem de R$ 12.722,92 a título de COFINS e declarou em
sua DCTF o mesmo valor, operando a retificação, após o despacho decisório, para que pudesse
constar o valor de R$ 11.484,38, havendo, portanto uma diferença no valor de R$ 1.238,54 pagos
a maior.
Para comprovação do seu direito a restituição/compensação do crédito tributário a
recorrente apresenta, apenas no Recurso Voluntário, Livro Diário, parte da DIPJ, e planilha de
cálculo dos tributos devidos. Ocorre que como bem fundamentado pelo julgador de piso o
momento oportuno para apresentação das provas seria a manifestação de inconformidade, nos
termos do artigo 15, §4o do Decreto n.o 70.235 de 1972, que assim dispõe:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Parágrafo único.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
Contudo, é de entendimento sedimentado nessa turma a aplicação do princípio da
verdade material, que permite ao julgador buscar a verdade dos fatos baseado nas provas
apresentadas nos autos, em promoção da justiça fiscal no caso concreto, além de ser um princípio
remissível não só a direitos individuais dos contribuintes frente ao Estado, mas ao interesse do
próprio Fisco, no sentido de mover execução fadada ao fracasso.
É certo que este Colegiado assentou o entendimento, à esteira da jurisprudência
deste Conselho, que na excepcionalidade de processo originário de PER/DCOMP cujo despacho
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3003-000.081 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.901043/2008-78

decisório tenha sido proferido eletronicamente, far-se-á um cotejo analítico da matéria alegada
em manifestação de inconformidade e, em grau de exceção, aceitar a produção de provas na fase
recursal, desde que mantenham correlação lógica com o mérito em julgamento.
No meu entendimento, para validar as afirmações do recorrente, deve-se verificar
se há nos autos provas suficientes de que o crédito reclamado existe, pois assim determina o
CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Créditos líquidos e certos, por óbvio, são aqueles comprovados, especialmente
quando contestados dentro de um processo, seja ele judicial ou administrativo.
Com efeito, para a demonstração da certeza e liquidez do direito creditório
invocado, faz-se necessário que as alegações da recorrente sejam embasadas em escrituração
contábil-fiscal e documentação hábil e idônea que a lastreie, pertinente ao tributo gerador do
crédito alegado.
Apesar da prevalência do princípio da Verdade Material no âmbito do processo
administrativo, as alegações da requerente deveriam estar acompanhadas dos elementos que
pudéssemos considerar como indícios de prova dos créditos alegado, necessários para que o
julgador possa aferir a pertinência dos argumentos apresentados.
Em observância ao compliance fiscal, se o contribuinte consegue apurar em sua
contabilidade recolhimento a maior, certamente poderá demonstrar documentalmente o suposto
erro no preenchimento da DCTF e, por via de consequência, convencer os julgadores de que, de
fato, o recolhimento indevido existiu. Nesse sentido a Recorrente logrou êxito e faz bom uso da
oportunidade imperiosa do contencioso administrativo, ao buscar demonstrar o erro no
preenchimento da DCTF Original, onde supostamente transcreveu valores iguais do débito e o
que de fato foi pago via DARF, assim trás aos autos a certeza e liquidez exigidas tanto pelo CTN
quanto pela Lei 9.430/1996.
A Recorrente apresentou em fase recursal documentos de e-fls. 69 a 79, dentre os
quais destaco os valores totais das receitas auferidas referente às vendas dos imóveis, com como
referente a locação de imóveis, transcritos na Demonstração de Resultado do Exercício (DRE),
integrante do Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2003, transcrito às folhas no
9, 455 a 458 do Livro Diário n s 28 autenticado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco
(JUCEPE), sob o na 04/009743-9 em 21 de dezembro de 2004.
Importante consignar, ainda pelo império da Verdade Material, o que urge o
recebimento das provas no sentido da jurisprudência desta Corte, em decisão proferida pela 1a
Turma da CSRF, esboçado nos autos do PAF 10835.901327/200988, em voto da relatoria do
eminente Conselheiro André Mendes de Moura:
“entendo que a interpretação mais adequada não impede a apresentação das provas em
sede de recurso voluntário, desde que sejam documentos probatórios que estejam no
contexto da discussão da matéria em litígio, ou seja, podem ser apresentadas desde
que não disponham sobre nenhuma inovação.” - Grifos no original.
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3003-000.081 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.901043/2008-78

Com relação aos documentos acostados aos autos, por fazer referência ao período
de apuração que a Recorrente alega existir direito credor, entendo que pelo respeito às instâncias
e no objetivo de não suprimi-las, o melhor caminho a ser adotado perfilha pela aplicação do art.
16, §4o, Decreto 70.235/1972 com a determinação de que sejam os autos convertidos em
diligência para que a instância de piso possa avaliá-los e proferir acórdão com os elementos
probatórios que ora encontram-se nos autos.
Nestes termos, voto pela conversão do julgamento em diligência para que os autos
retornem à unidade de origem no sentido de que sejam tomadas as seguintes providências
1- Proceder à auditoria da apuração da COFINS, período de apuração
12/2003, levando em consideração os documentos juntados pela
recorrente às fls. 69 a 79, assim como outros documentos e informações
que se mostrarem necessários, como, por exemplo, recibos e notas fiscais.
A auditoria deverá confrontar o valor de COFINS declarado em DCTF
original/retificadora, no referido período de apuração, com o valor devido
escriturado em sua contabilidade, essencialmente demonstrado através da
DRE, no qual evidencia o registro do total do faturamento do ano,
corroborando com o total de faturamento informado na planilha de cálculo
dos tributos e contribuições sociais / lucro presumido, o que também pode
ser facilmente identificado via DIPJ, verificando, ao final, a consistência
do suposto pagamento indevido a título de COFINS que foi utilizado para
a compensação objeto do presente processo.
2- A partir da análise efetuada no item 1, proceder à análise da
compensação objeto do presente litígio, apurando se o eventual crédito
decorrente de pagamento a maior da COFINS, período de apuração
12/2003, é suficiente e disponível para a extinção dos débitos objetos da
declaração de compensação sob litígio.
3- Elaborar relatório com demonstrativo e parecer conclusivo acerca da
auditoria dos documentos apresentados pela recorrente e da análise da
compensação objeto do presente litígio. O parecer deverá justificar todas
as análises efetuadas e trazer todos os documentos e elementos
necessários para suportar suas conclusões;
4. Dar ciência à recorrente desta Resolução e, ao final, do resultado desta
diligência, abrindo-lhe o prazo previsto no Parágrafo Único do art. 35 do
Decreto no. 7.574/11.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital